Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por THIAGO AFFONSO SILVA DE ALMEIDA, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou estar regularmente inscrito no concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à educação, com aprovação no cargo de Professor de Educação Básica - Administração. Após a aprovação em todas as fases do certame, houve nomeação e resta apenas a sua posse no cargo público. Contudo, “após encaminhar toda a documentação solicitada, o Impetrante foi informado que somente com a apresentação do respectivo diploma devidamente registrado poderia tomar posse do cargo em 15/07/2024”. Além disso, “ao buscar informações mais informações sobre os trâmites para a sua efetivação no cargo, foi cientificado de que a carga horária seria fixada exclusivamente em 40 horas semanais” (ID 61766433). A exclusão do candidato à posse teria configurado excesso de formalismo, pois “apesar de não dispor, atualmente, do diploma, que está em processo de registro, o Impetrante apresentou a declaração de conclusão do curso, estando apto ao pleno exercício”. E a redução da carga horária, encontra respaldo na Lei Distrital n. 5.105/2013. Aduziu que “norma editalícia ou normativo de orientações à posse não possuem o condão de derrogar o regime jurídica legal, motivo pelo qual se demonstra ilegal e desproporcional a medida adotada pelas autoridades coatoras”. Requereu o deferimento de liminar para determinar “a suspensão do ato que deu motivo ao pedido – sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia – a fim de que o Impetrante tenha o direito de tomar posse na data aprazada, bem como, que seja deferida a redução de carga horária pleiteada”. Custas iniciais sob ID 61766436. Distribuídos os autos à 18a Vara Cível, foi proferida decisão nos seguintes termos: “Remetam-se os autos para o Tribunal de Justiça, conforme consta no endereçamento da petição inicial”. (ID 61766452). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a posse e exercício no cargo de Professor de Educação Básica – Administração. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições o suprimento individualizado de atendimento em escolas da rede pública. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. As orientações para a posse e o Termo de Negativa de Posse foram expedidos pela Gerente de Seleção e Provimento, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (IDs 61766448 e 61766448). Cabe destacar que a competência para dar posse a candidato aprovado em concurso público no âmbito da Secretaria de Estado da Educação foi delegada, sem reserva de poderes, para o Subsecretário de Gestão de Pessoas, conforme artigo 14, inciso I, da Portaria no. 367, de 21/07/2021- SEEDF. Dessa forma, à míngua de qualquer ato concreto da Secretária de Estado da Educação, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Saliento, por fim, ser incabível nova emenda nesta fase, uma vez que, ainda que regularizado o polo passivo com a exclusão do Secretário de Estado, este órgão já não teria competência para o julgamento do feito, conforme art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004